Tribunal: TJDFT
Processo: 0744465-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO OU INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL NÃO VERIFICADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MP REJEITADAS. SAÚDE. EXAME MÉDICO EM OFTALMOLOGIA. PRAZO DE 100 DIAS - ENUNCIADO 93 DO CNJ. RELATIVIZAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição se foi analisado o mérito do pedido formulado pela parte autora, mesmo que não tenha a sentença acolhido a integralidade da tese sustentada pela recorrente, sujeitando-a ao acesso igualitário aos serviços de saúde por meio da lista de regulação da rede pública e negando a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. Ressalte-se, no ponto, que à luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
3. Se a sentença imputa ao Distrito Federal obrigação certa (fornecer à autora exame médico), líquida (exame de retinografia fluorescente, conforme pedido ID 39775932) e exigível (respeitados os critérios de prioridade clínica), é exequível o título judicial, nos termos do artigo 783 do CPC.
4. Não se verifica nulidade no título judicial que assegura à autora o direito de exigir, em caso de preterição de ordem de preferência, o cumprimento da sentença que lhe garantiu a prestação de serviços de saúde pública observadas as prioridades clínicas pelo corpo médico do SUS. Preliminares de inexequibilidade do título judicial e inexigibilidade da obrigação não verificadas.
5. Se a parte autora recorre da sentença apenas quanto à ausência de fixação de prazo para cumprimento, é desnecessária a reabertura da fase de dilação probatória como pretende o órgão ministerial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. De acordo com o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ, é “excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. A despeito disso, não se pode ignorar que a pandemia Covid-19 produziu grande impacto na estrutura de saúde pública, ocasionando forte represamento na realização de procedimentos e consultas eletivas,
7. Neste momento em que mais de um milhão de procedimentos1 aguardam na fila, mais do que nunca os critérios de gravidade e urgência, adotados pela Central de Regulação, devem ser atendidos.
8. Como ponderado na sentença: “a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana”.
9. Se o recorrente consta da lista do SISREG com prioridade amarela para a realização do exame de retinografia fluorescente, não se justifica a vulneração dos critérios definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde que contemplam pacientes mais bem posicionados na fila com mesma classificação de risco, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de isonomia e de racionalização de acesso igualitário às ações de saúde.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.